Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. POSTO DE GASOLINA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reú AUTO POSTO SANTA TEREZINHA LTDA em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a pagar às autoras a quantia de R$ 3.368,14 (três mil trezentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos). Em sede recursal, aduz a parte recorrente que a sentença merece ser reformada, pois houve cerceamento de defesa na medida em que não foi possível a produção de prova oral nos autos. Alega que houve violação ao devido processo legal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31008891). Custas e preparo recolhidos (ID 31008894). Contrarrazões apresentadas (ID 31008901).
3. O autor narra que em 27/06/2021 se dirigiu ao posto réu para abastecer o veículo de sua empresa. No momento em que se aproximou da bomba de diesel, o automóvel caiu dentro de uma vala localizada ao lado da bomba de combustível ocasionando avarias ao veículo.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Violação ao devido processo legal. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida nos autos prescinde da análise de prova oral, consubstanciada na oitiva das testemunhas indicadas pela parte e quando os fatos podem ser provados, em tese, por documentos já constantes nos autos.
5. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, haja vista que as fotos colacionadas aos autos são provas suficientes e condizentes com as avarias sofridas pelo automóvel. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
6. Como bem salientado pelo Juízo de origem, é notório, pelas fotos e vídeos anexados aos autos (ID 31008046), que o local onde o acidente ocorreu não estava adequadamente sinalizado, já que não foi identificada nas imagens a presença de cones ou obstáculos nas proximidades do vão.
7. A dinâmica do acidente está demonstrada nos autos pelas imagens juntadas, as quais constituem provas suficientes para demonstrar a dinâmica dos fatos e a responsabilidade do recorrente pelo acidente ao não sinalizar adequadamente o local. Vê-se claramente a grande proximidade existente entre a bomba de combustível e a vala no chão. Logo, o recorrente deve ser responsabilizado pelos danos e deve pagar a indenização pelos danos materiais ao recorrido.
8. Quanto à indenização para conserto do veículo da recorrida, foram apresentados 02 orçamentos de oficinas mecânicas, sendo o menor deles no valor de R$ 3.215,14 (três mil duzentos e quinze reais e quatorze centavos). Por outro lado, o recorrente não trouxe aos autos orçamento distinto com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pela recorrida. Logo, também correta a sentença do juízo de primeiro grau quanto a fixação dos danos materiais.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.